Tribunal: STF
Processo: ARE 1505576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT. DA LEI Nº 8.429/92. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230/21. TAXATIVIDADE DO ROL DE CONDUTAS. TEMA Nº 1.199 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA INICIAL. 



    1. Hipótese em que o enquadramento da condutas, cuja prática foi atribuída pelo Estado do Rio Grande do Sul ao réu, fundamentou-se no artigo 11, caput, da Lei Federal 8.429/1992. 



    2. Ocorre que as hipóteses de improbidade administrativa fundadas na violação a princípios da Administração Pública, anteriormente exemplificadas no artigo 11 da LIA, passaram, com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.230/2021, a ser taxativamente previstas no rol daquele dispositivo. Condenação que foi pretendida com base na adequação típica entre a conduta descrita na inicial e tipo legal que, posteriormente à entrada em vigor da lei reformadora, não mais goza de densidade normativa suficiente a amparar tal decreto. 



    3. Ratio decidendi das recentes teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.199, acerca da aplicação do princípio tempus regit actum e do princípio da não ultratividade das normas, que repercute sobre a alteração constante na regra legal em exame. 4. Pretensão de declaração incidental de inconstitucionalidade que encontra óbice na preexistência de exame das questões relativas à regra legal em comento pelo Supremo Tribunal Federal. Análise das ADIs 7042, 7043 e 7156, tramitando a última, com pedido cautelar incidental pendente de exame, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, em rito abreviado. Precedentes desta Corte que reafirmam a presunção de constitucionalidade da norma. Sentença mantida. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput e § 2º, e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal. 



    Requer que “seja conhecido e suspenso o recurso até o julgamento das ADIs 7042/7043 ou 7156 ou, em se entendendo que o feito deva prosseguir sem as decisões proferidas em controle concentrado, seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, para fins de declarar a inconstitucionalidade da nova redação conferida ao artigo 11 da Lei 8.429/92, recebendo-se a petição inicial e determinando-se o retorno dos autos à primeira instância, para que o feito tenha seu processamento devido”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “provimento do agravo para que seja conhecido o recurso extraordinário e determinado seu sobrestamento até o julgamento da ADI nº 7.156/DF por essa Suprema Corte”. 



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.156/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade de vários dispositivos introduzidos ou alterados pelo artigo 2º da Lei nº 14.230/2021, notadamente, no que interessa ao caso dos presentes autos, “parcialmente e sem redução de texto, do artigo 11, caput, da Lei 8.429/92 para afastar qualquer interpretação no sentido de que o referido artigo estabelece um rol taxativo de condutas violadoras dos princípios da Administração Pública e interpretação conforme a CF/88, ao artigo 11, caput, e sua combinação com os §§ 3º e 4º, no sentido de que tais disposições legais estabelecem uma tipicidade aberta aos atos de improbidade administrativa que violam princípios administrativos”. 



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no exame do presente caso, impõe-se o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade.



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.156/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente